Tribunal: TJDFT
Processo: 0731655-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731655-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARLUA BARROS COSSICH PACIENTE: VICENTE FERRER PEREIRA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARLUA BARROS COSSICH, advogada constituída, inscrita na OAB/DF sob o no 46.367, em favor de VICENTE FERRER PEREIRA FILHO (fls. 2/4), em execução penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA, que não designou audiência admonitória de implementação do regime aberto concedido ao paciente. Afirma que o Juízo da Vara de Execuções Penais – VEP progrediu o paciente para o regime aberto em 23/7/2024 (fl. 5). Após a concessão da progressão de regime, os autos foram encaminhados à VEPERA, que deveria designar audiência admonitória de implementação do regime aberto, mas até agora não o fez. Sustenta que o paciente é mantido em regime mais rigoroso do que aquele para o qual progrediu, a saber o fechado porque não detém benefícios externos. Consigna que a manutenção do preso em regime prisional mais severo ao que lhe foi imposto, viola os princípios da individualização da pena e da legalidade. Alega que a probabilidade do dano irreparável se consumou no fato de o paciente se encontrar em regime prisional mais severo. Igualmente, a ilegalidade no constrangimento está presente em razão de o paciente ter direito a cumprir a pena em prisão albergue domiciliar ou em regime domiciliar. Requer, com isso, liminarmente, que o paciente seja imediatamente colocado em regime aberto. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. A liminar foi indeferida (fls. 22/23). O Juízo impetrado apresentou informações às fls. 48/49. A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia para que o presente Habeas Corpus seja julgado prejudicado, em virtude da perda do seu objeto (fls. 54/55). É o relatório. Decido. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (processo no 0400684-71.2022.8.07.0015), nota-se que foi designada audiência admonitória para o dia 5/8/2024 e que foi expedido alvará de soltura em favor do paciente em 7/8/2024, garantindo sua progressão ao regime aberto. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de agosto de 2024 10:01:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora